Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. DOENÇA GRAVE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. HÉRNIA DE DISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se avaliar a possibilidade de isenção do recolhimento do Imposto de Renda sobre o valor mensal dos proventos de aposentadoria recebidos pelo postulante.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos que são submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 3.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser efetivada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Os elementos probatórios produzidos de modo unilateral pelo recorrente são ainda insuficientes para saber se a referida condição etiológica médica pode se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 6o da Lei no 7.713/1988. 4.1. Os laudos médicos carreados aos autos pelo postulante indicam que o diagnóstico, no caso em deslinde, é de “hérnia de disco” e descrevem apenas a ocorrência de restrições temporárias ao exercício laboral, mas não, em definitivo, a incapacitação para o exercício da profissão de médico.
5. Em que pese a desnecessidade de produção de laudo médico oficial, as provas produzidas unilateralmente pelo recorrente não são suficientes, ao menos momentaneamente, em exame de cognição sumária, para atestar que a “hérnia de disco” consiste em “moléstia profissional”, ou seja, que a aludida patologia foi causada pelo exercício da atividade laborativa desempenhada pelo autor. 5.1. A atual situação profissional do recorrente também não está bem esclarecida, pois, apesar da aposentadoria em relação ao cargo ocupado na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o recorrente ainda se qualifica como médico. No entanto, a isenção aludida não pode ser concedida a quem ainda exerce atividade laboral.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.